Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-78.2014.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-78.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EPOCA CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.622.990/0001-25 (APELANTE), EDUARDO SOARES DE LIMA - CPF: 000.941.231-01 (APELANTE), FERNANDO DO VALE DIAS - CPF: 301.467.631-49 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Nulidade da Citação por Edital. Diligências Mínimas Realizadas. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Época Consultoria Projetos e Serviços Ltda. e outros contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de dívida cedida pelo Banco do Brasil
à
Ativos S.A.
Securitizadora
de Créditos Financeiros, no valor de R$ 195.926,85. Os apelantes, representados pela Defensoria Pública, alegam a nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotadas as diligências necessárias para a localização dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização dos réus, mediante as diligências realizadas pelo correio e oficial de justiça, sem a exigência de medidas extrajudiciais adicionais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que foram realizadas tentativas de citação pessoal por correio e oficial de justiça, incluindo
diligências para obtenção de novos endereços, todas infrutíferas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece a validade da citação por edital nas hipóteses de esgotamento das tentativas de localização do réu, sem a necessidade de esgotamento de outros meios extrajudiciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal por correio e oficial de justiça, sem a necessidade de diligências extrajudiciais adicionais.
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Dje
14/12/2022; TJ/MT, Apelação 1005324-98.2019.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho,
Dje
16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Época Consultoria Projetos e Serviços Ltda. e outros
.
,
contra sentença (Id.
234545692 – fls. 1/4
) proferida em
ação ordinária de cobrança
proposta pelo
Banco do Brasil
, cujo crédito posteriormente foi cedido à
Ativos S
.A.
Securitizadora
de Créditos Financeiros
,
ora apelado,
que
julgou procedentes os pedidos para condenar
os
apelante
s
ao pagamento da quantia de R$ 195.926,85 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Os apelantes, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando
como curadora especial, alegam, em síntese, a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento dos meios necessários para sua localização antes do deferimento da medida extrema.

Asseveram que, “
o recorrido não promoveu diligências viáveis para a citação pessoal dos recorrentes, por meio de pesquisas do Juízo junto aos bancos de dados disponíveis, de endereços deles, privando-os, desse modo, sem necessidade alguma, do exercício amplo e efetivo de suas defesas, o que configura grave e irreparável prejuízo
”.

Requer
em
o provimento do recurso para que
seja reconhecida a nulidade da citação por edital e determinado o prosseguimento do feito, com as providências necessárias à citação pessoal dos apelantes.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo apelado (Id. 234545699)
,

requerendo
o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, se trata de
ação de cobrança
ajuizada inicialmente pelo
Banco do Brasil
contra
Época Consultoria Projetos e Serviços Ltda. e outros
, cujo crédito foi cedido à
apelada

Ativos
S
.A.
Securitizadora
de Créditos Financeiros
,
com
o
objetivo de receb
er
o crédito no valor de
R$ 195.926,85 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

A
sentença que julgou procedentes os pedidos é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]
No caso em tela, a autora apresentou contrato de abertura de crédito junto aos requeridos (id. 47994903 – pág.30), dessa forma, a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar a existência fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por essa razão, se mostra impositivo o reconhecimento não apenas do contrato avençado, mas igualmente do débito reclamado.

Deve-se
esclarecer,
que a parte ré não nega o pactuado e nem a inadimplência, portanto, é de se reconhecer que o quantum
debeatur
foi nitidamente demonstrado pela parte autora de acordo com o firmado entre as partes. Portanto, não pairam dúvidas de que compete aos requeridos à obrigação de pagamento do contrato celebrado, diante seu inadimplemento.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 195.926,85 à autora, a ser atualizada monetariamente segundo as variações do INPC, bem como acrescida de juros à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação.

Condeno a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória
(CPC, art. 85, § 2°, I a IV)
.
[
...]”
(Id. 234545693).

A irresignação recursal se limita à nulidade da citação por edital, decorrente do não esgotamento das diligências para localização e citação pessoal
das apelantes
.

No caso,
a inicial foi distribuída em 17/12/2013 (Id. 234545658 – fls. 9), e a primeira tentativa de citação das apeladas ocorreu em 14/3/2014
,
pelo correio, e retornou infrutífera (Id. 234545658 – fls. 70).

Posteriormente, realizada a tentativa por oficial de justiça na data de 22/10/2014, foi certificado a impossibilidade de citar os apelantes em virtude da invalidade dos endereços obtidos pela apelada (Id. 234545658 – fls. 89).

Ato contínuo, no dia 26/11/2014
,
a apelada manifestou nos autos apresentando novos endereços dos apelantes, e pleiteou pela “
expedição de carta precatória, bem como o seu envio por malote digital para a citação das partes
” (Id. 234545658 – fls. 92).

Deferido, a tentativa também retornou negativa, sendo certificado pelo oficial de justiça
que “
não encontrei os imóveis onde estariam
situados os réus Época Consultoria Projetos e Serviços Ltda. e Eduardo Soares de Lima
, que estão, portanto, em lugares incertos e não sabidos
” (Id. 234545659 – fls. 7).

Desse modo, o apelado requereu a citação por edital (Id. 234545659 – fls. 9), sendo deferid
a
pelo Juízo, publicado o edital (Id. 234545659 – fls. 14), e decorrendo o prazo sem manifestação (Id. 234545659 – fls. 16).

Por conseguinte, foi nomeado curador especial aos apelantes em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para o prosseguimento da execução (Id. 234545659 – fls. 17).

Assim, antes que fosse autorizada a citação por edital,
foram
realizadas a tentativa pelo correio e por oficial de justiça,
e
,
a
pós realiza
r
diligências para obter novos endereços dos apelantes, houve mais uma tentativa infrutífera de citação pessoal por oficial de justiça.

Logo, certificado que os apelantes se encontram em local incerto ou inacessível, a citação por edital é
medida
autorizada pelo artigo 256 do Código de Processo Civil
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando
;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Constatado que foram realizadas as diligências mínimas e razoáveis para localização dos apelantes, se justifica a citação por edital. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016
)

serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. À luz do CPC/73, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
2003810/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
14/12/2022).

E este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA– AÇÃO PROCEDENTE DEFENSORIA PÚBLICA- CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDOPRELIMINAR NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL– PRELIMINAR REJEITADA– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDOLEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS– SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu”
(
AgRg
no
AREsp
682.744/MG). [...] (TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação 1005324-98.2019.8.11.0003, Relator Desembargador João Ferreira Filho,
Dje
16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS – TENTATIVAS SUFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - FATURAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS – AUTOR QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços do citando.

II - Verifica-se que ocorreram inúmeras diligências para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

[...]
(
TJ/MT,
1001108-26.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado
,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024
)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença in
tegralmente
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, observado o que preceitua o artigo 98,
§
3º do mesmo Código
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024